Tribunal: STF
Processo: ARE 1496699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. EXTINÇÃO. IPTU/TLP. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LANÇAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO OU IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. FATO GERADOR. EXTINÇÃO DO CONTRATO E NOVA AVERBAÇÃO PERANTE O REGISTRO DE IMÓVEIS. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA TERRACAP. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. TERRACAP. Nos termos do artigo 32, do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU/TLP é também decorrente daquele sujeito que detém a normal posse do bem, de modo que, a partir do momento em que a TERRACAP cede o seu uso ao particular, este passa a ser devedor do tributo, por não gozar de imunidade ou isenção legal. Referida controvérsia foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 427), quando aquela Corte pacificou o entendimento de que incide o IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo – Recurso Extraordinário nº 601.720/RJ. Embora a ré/cessionária seja entidade de assistência social, tal denominação, por si só, não lhe confere o automático direito de imunidade tributária, pois o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, e no artigo 9º, inciso IV, alínea c, do Código Tributário Nacional, está condicionado à demonstração de requisitos específicos previstos no artigo 14, do mesmo diploma legal. Em conformidade com o Enunciado nº 612, do Superior Tribunal de Justiça, o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. O aludido enunciado transparece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração do direito à imunidade retroage apenas à data da demonstração do cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei, o que refuta a tese de que tal direito decorre puramente da lei, sem maiores formalidades. No que diz respeito ao ITBI devido em razão da extinção da concessão de uso, o artigo 5º, inciso I, do Decreto Distrital nº 16.114/1994, prescreve que Contribuinte do imposto é o adquirente ou cessionário do bem ou direito transmitido. Por conseguinte, o contribuinte do ITBI é, no início da vigência do contrato, o cessionário (no presente caso, a ré) e, com a extinção, o adquirente (TERRACAP), não havendo previsão de que tal responsabilidade recaia sobre o cessionário quando do início e quando da extinção da concessão de uso, o que restou confirmado pelos termos da escritura pública firmada pelas partes, pela qual houve específica obrigação da cessionária de quitar as despesas decorrentes da averbação daquela escritura pública de concessão de direito real de uso, nada dizendo em relação à sua extinção.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente